Tribunal: STF
Processo: HC 254940
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MEDIDA CAUTELAR NO HABEAS CORPUS. DECISÃO COGNIÇÃO SUMÁRIA: AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA E POSSIBILIDADE DE LESÃO IRREPARÁVEL. LIMINAR INDEFERIDA. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no julgamento de Embargos de Declaração no Inquérito nº 1.655/DF (e-doc. 9). Na ocasião restou assentado, por maioria, que o voto da Presidente da Corte Especial reveste-se em manifestação plena do exercício da atividade jurisdicional. 



    2. Consta dos autos que, em 04/09/2024, a Corte Especial do STJ recebeu denúncia em desfavor da paciente, corré juntamente com dois Desembargadores do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e outra servidora, por falsidade ideológica. Votaram acompanhando o Relator, Min. Humberto Martins, os Min. Herman Benjamin (Revisor), Luis Felipe Salomão, Benedito Gonçalves, Nancy Andrighi e Maria Thereza de Assis Moura (então Presidente). Vencidos, por rejeitarem a denúncia, os Min. Sebastião Reis Júnior (voto-vista antecipado), Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Ricardo Villas Bôas Cueva (e-doc. 8).



    3. Em 19/03/2025, foram julgados embargos de declaração opostos pela defesa, acolhidos para sanar a omissão decorrente da ausência de discussão acerca da aplicação das disposições contidas na Lei nº 14.836/2024, sem reconhecer a existência de efeito modificativos, nos termos do voto do Min. Relator, Humberto Martins. Este foi acompanhado pelos Min. Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Benedito Gonçalves, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Francisco Falcão e Nancy Andrighi. Não votaram o Min. João Otávio de Noronha, impedido, e o Min. Mauro Campbell Marques. Presidiu o julgamento o Min. Herman Benjamin (e-doc. 12).



    4. Neste habeas corpus, a defesa aduz duas causas de pedir: (i) nulidade do voto de desempate da Presidente da Corte Especial; e (ii) impedimento da Presidente da Corte Especial uma vez que, na condição de Corregedora Nacional de Justiça, determinou a correição extraordinária no Tribunal de Justiça de Minas Gerais da qual resultaram os principais elementos informativos colhidos na fase pré-processual.



    5. Quanto ao primeiro ponto, afirma que a alteração promovida pela Lei nº 14.836, de 2024 impede a possibilidade de voto de desempate em matéria penal, qualquer que seja o quórum de votação. Argumenta que o Presidente não profere voto ordinário, mesmo integrando o órgão julgador, tendo sido o voto excepcional de desempate vedado pela nova regra legal. Sustenta que a nova redação do art. 615, §1º do CPP e do art. 41-A, da Lei nº 8.038, de 1990, é incompatível com os dispositivos regimentais. Defende que a necessidade de proclamação do resultado mais favorável ao imputado em caso de empate estabelecida claramente pela Lei nº 14.836, de 2024 prestigia os princípios do favor rei e in dubio pro reo. Defende que o Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça não detém competência normativa para tratar de matéria penal e processual penal, não podendo prevalecer ou ser incompatível com a norma legal. 



    6. Quanto ao segundo ponto, defende que a imparcialidade objetiva da Presidente foi maculada por ter atuado no antecedente lógico e cronológico da ação penal, ao determinar as correições extraordinárias. Destacou o fato de ter adotado e ratificado o relatório decorrente do procedimento em seu voto enquanto Corregedora Nacional de Justiça, exercendo papel proeminente e ativo na apuração preliminar que subsidiou a denúncia. Afirma nulidade absoluta de seu voto pelo recebimento da denúncia na Corte Especial do STJ diante da sua autuação determinante na seara administrativa, com antecipação de juízo de mérito sobre a tipicidade. 



    7. Requer, em sede liminar, a suspensão da tramitação do Inquérito 1.655/DF. No mérito, seja anulado o voto de desempate proferido pela então Presidente e reconhecido resultado favorável pelo não recebimento da denúncia. Subsidiariamente, a mesma anulação pelo seu impedimento.



    É o relatório. 



    Decido.  



    8. No ato apontado como coator, a Corte Especial do STJ sanou omissão relativa à aplicação da Lei nº 14.836, de 2024, em acórdão assim ementado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL PENAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA APÓS VOTO DE DESEMPATE PROFERIDO POR MINISTRA PRESIDENTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO ACERCA DA APLICAÇÃO DA LEI N. 14.836/2024. 



    1. Os embargos de declaração são um meio disponível para qualquer das partes, destinado ao esclarecimento de dúvidas surgidas no decisum, quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, permitindo o efetivo conhecimento do teor do julgado, facilitando a sua aplicação e proporcionando, quando for o caso, a interposição do recurso cabível. 



    2. Ausência de discussão quanto à incompatibilidade da atual norma regimental prevista no art. 21, VI, do RISTJ com as mudanças na legislação processual trazidas pela Lei n. 14.836/2024. 



    3. A Constituição Federal (art. 96, I, a) estabelece o autogoverno dos tribunais, especialmente no tocante à elaboração de seu regimento interno “com observância das normas de processo e das garantias processuais das partes, dispondo sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos”. Trata-se de expressão da independência e autonomia do Poder Judiciário em relação aos demais poderes quanto ao exercício da atividade jurisdicional. O regimento interno dos tribunais tem a estatura de lei material, que cuidará com exclusividade sobre o funcionamento e organização da Corte. Precedentes do C. STF.



    4. Voto proferido pela Ministra que presidiu a sessão de julgamento da Corte Especial que recebeu a denúncia, nos termos do Regimento Interno do STJ, reveste-se em manifestação plena do exercício da atividade jurisdicional que é inerente a todos os Ministros e Ministras do Tribunal. 



    5. Embargos de declaração providos para sanar a omissão decorrente da ausência de discussão acerca da aplicação das disposições contidas na Lei n. 14.836/2024, sem reconhecer a existência de efeito modificativo. Recebimento da denúncia mantido.” (e-doc. 12, p. 5-6; grifos nossos)



    9. Em análise inicial, condizente com a cognição sumária própria ao pedido de medida liminar, não verifico ilegalidade manifesta no pronunciamento atacado. 



    10. Na mesma sessão em que julgados os embargos de declaração de que resultou o ato apontado como coator, foi julgada questão de ordem no Inquérito 1.654/DF, proposta pelo Presidente, Min. Herman Benjamin, também relacionado ao crime de falsidade ideológica envolvendo caso semelhante no mesmo Tribunal. O Colegiado assentou, por maioria de 10 Ministros, que “o Presidente da Corte Especial integra o colegiado e tem direito a voto para desempate em julgamento de matéria penal”. 



    11. Portanto, dos 15 Ministros integrantes da Corte Especial no Superior Tribunal de Justiça, 10 consideraram que o Presidente do Colegiado tem aptidão a votar como integrante do Colegiado, revelando que não resta tão cristalina assim a plausibilidade jurídica da tese defensiva, cuja adesão teria contado a minoria de 4 Ministros. 



    12. Muito embora a defesa tenha aludido a parecer da Procuradoria-Geral da República, no HC nº 253.774, pela não aplicação da norma regimental pela sua incompatibilidade com a nova lei processual (e-doc. 16), o órgão ministerial se manifestou favoravelmente à validade do voto da Presidente da Corte Especial no âmbito da tramitação do INQ 1.654 e 1.655/DF. Reproduzo trecho destacado no acórdão atacado:



    “Inexiste, portanto, antinomia entre o Regimento Interno do STJ e a Lei n. 14.836/2024, como bem apontado pela Subprocuradora Geral da República na fl. 675:



    (...) A alegação de que o advento da Lei n° 14.836/2024 “teria revogado” o art. 21, VI, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, que define uma das atribuições do Presidente e do Vice-Presidente da Corte Especial, não se sustenta. 



    A tese defensiva implicaria na negativa de vigência do art. 21, inciso VI, e do art. 175, inciso III, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, de modo a vedar o voto da (o) Ministra (o) Presidente da Corte nas ações penais de competência originária, o que é inadmissível. Segundo os argumentos da defesa, o Presidente nunca votaria no julgamento das ações penais de competência da Corte Especial. 



    No caso em análise, não se verificou qualquer antinomia entre as normas. Isso porque a matéria tratada no Regimento Interno versa sobre funcionamento e organização do Tribunal, de modo a fundamentar o voto da Ministra Presidente para o recebimento da denúncia. (...) (destaquei)” (e-doc. 9, p. 37)



    13. A questão em jogo envolve a necessidade de profundo debate sobre a natureza jurídica dos institutos dos votos de qualidade e de minerva, da própria concepção do empate como resultado de julgamentos colegiados e da interpretação dos novos dispositivos alterados pela Lei nº 14.836, de 2024 em face da previsão regimental quanto ao voto do Presidente. Além disso, implica na relevante discussão sobre as prerrogativas e funções do Presidente dos órgãos colegiados dos diversos Tribunais no exercício da atividade jurisdicional, que contam com disposições semelhantes em seus regimentos internos.



    14. A compreensão sobre o princípio do autogoverno dos tribunais para elaboração de seus regimentos internos é assente na jurisprudência desta Suprema Corte, que não deve funcionar como instância revisora geral e irrestrita. Nesse sentido: MS nº 39.874/DF, REl. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 24/03/2025; p. 27/03/2025; e ADI nº 3.915/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 20/06/2018, p. 28/06/2018. 



    15. Quanto ao pedido subsidiário relativo ao impedimento da Min. Maria Thereza por ter atuado no processo administrativo anterior como Corregedora Nacional de Justiça, o STJ assim se manifestou:



    “A tese agora apresentada pela embargante, além de não ter sido levantada na defesa preliminar ou oralmente durante a sessão de julgamento em que se decidiu pelo recebimento da peça acusatória, também não possui amparo legal.



    Embora constitua matéria de ordem pública, o impedimento do magistrado, regulado pelo art. 252 do CPP, está vinculado a aspectos objetivos, elencados no mencionado dispositivo legal, de forma exaustiva.



    (...)



    A tese de impedimento do magistrado que atuou como Corregedor em processo administrativo há muito foi rejeitada pelo Supremo Tribunal Federal, em razão da inexistência de previsão legal no art. 252 do CPP, senão vejamos:



    (...)” (e-doc. 9, p. 31-32)



    16. A compreensão se alinha ao entendimento deste Supremo no sentido de que o impedimento é previsto no art. 252, inc. III do CPP “como forma de evitar violação ao princípio do duplo grau” e “comporta interpretação restritiva, limitando-se o impedimento às causas em que o juiz tenha atuado em graus de jurisdição diferentes, não admitindo a norma ampliação da hipótese taxativamente estabelecida”. (AO nº 2.842/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 26/08/2024, p. 28/08/2024). No mesmo sentido: HC nº 112.121/SP, Rel. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 10/02/2015, p. 02/03/2015; e HC nº 120.017/SP, Rel. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 27/05/2014, p. 08/08/2014.



    17. Quanto ao risco de perecimento, também não vislumbro situação de ilegalidade flagrante, de abuso de poder ou mesmo de teratologia, ou, ainda, a probabilidade do direito que justifique a interferência na ordem dos trabalhos do Superior Tribunal de Justiça.



    18. Muito embora compreenda que, não apenas a existência de ação penal, mas de qualquer procedimento criminal, exerça inúmeros efeitos nas esferas da liberdade, da privacidade e da dignidade, essa percepção vem acompanhada da correspondente verificação dos limites de atuação da atividade persecutória estatal.



    19. Na espécie, o impetrante defende que o Superior Tribunal de Justiça, órgão também encarregado da interpretação das leis federais que repercute em todo o Poder Judiciário, ao acolher pretensão punitiva do órgão acusatório em atuação naquela Corte Superior, estaria extrapolando seus deveres, a ponto de lhe causar mal passível de correção através deste remédio constitucional.



    20. Entretanto, o recebimento de denúncia por decisão de 6 Ministros da Corte Especial do STJ, além de não ser manifestamente ilegal, como já pontuado, também não é definitiva e irreversível, uma vez passível de apreciação exauriente posterior neste STF. 



    21. Neste cenário, sem prejuízo de reexame das questões no julgamento de mérito, entendo ausentes os pressupostos autorizadores da medida acauteladora requerida, uma vez não verificadas, neste momento, a plausibilidade jurídica do direito articulado (fumus boni juris) e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora).



    22. Ante o exposto, indefiro a medida liminar pleiteada.



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator